Tribunal: TJSP
Processo: 2046121-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Agravo Interno. Decisão de indeferimento no Agravo de Instrumento. Inconformismo. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionada à efetiva demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese. Nada se sabe efetivamente acerca dos resultados advindos do desempenho da atividade econômica e dos balanços patrimoniais

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Agravo Interno. Decisão de indeferimento no Agravo de Instrumento. Inconformismo. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionada à efetiva demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese. Nada se sabe efetivamente acerca dos resultados advindos do desempenho da atividade econômica e dos balanços patrimoniais recentes em relação à agravante pessoa jurídica. Recuperação judicial que, per se, não induz ao deferimento do benefício, cuja necessidade deve ser comprovada. Invocação genérica acerca da crise econômica aprofundada pela pandemia de coronavírus, que atinge toda a coletividade, não basta para a concessão pretendida. Inexistência de documentação comprobatória da hipossuficiência em relação às pessoas físicas. Correto o indeferimento da gratuidade judiciária. Descabido, também, o diferimento das custas ao final. Não subsunção às hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.